Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806371-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON DO NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo;

2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 deoutubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
EMERSON DO NASCIMENTO SILVA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 07.12.2021, o Magistrado da
Execução
Penal
, indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo desconsiderando os termos da Certidão Carcerário que desde a última entrada vem apresentando BOM comportamento (ID n. 9328684).

Nas
razões do recurso

(ID n. 9328308)
, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional adquirido em 05.12.2021, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, arguindo
que
“
não há registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Cumpre frisar, ainda, que em decisão de sequencial 126.1, o mesmo juízo deferiu progressão de regime para modalidade aberta ao agravante, considerando, justamente, o bom comportamento daquele.”

Aduz ainda, que a falta grave cometida pelo apenado foi apurada em procedimento disciplinar penitenciário, homologada pelo Juízo após audiência de justificação e a sanção já fora cumprida pelo requerente
.

Salienta que adotar falta julgada, com sanção já cumprida a fim de impedir o reconhecimento do direito, evidencia dupla punição e escancara excesso na execução da reprimenda.

Reforça ainda o fato de que
o Agravante ostenta bom comportamento carcerário, tendo o Agravado desconsiderado tal classificação que é atribuição da autoridade administrativa, com base em procedimento administrativo disciplinar já decidido, homologado pelo Juízo, com sanção devidamente cumprida.

Sustenta que
negar o livramento condicional ao Agravante por falta já julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção cumprida, é dupla punição pelos mesmos fatos. Inexiste qualquer fundamento outro na decisão agravada, que justifique não reconhecimento do direito.

Por fim, esclarece que a confirmação do cumprimento, nos termos da Súmula 441-STJ, do requisito objetivo e devidamente atestado pelo Sr. Diretor do estabelecimento prisional o bom comportamento (requisito subjetivo) do Agravante, exigências do artigo 83, CP, inexistindo informação de qualquer outro procedimento disciplinar, razão pela qual, equivocada a decisão atacada.

Dessa maneira, requer o provimento do presente recurso para que, reconhecido o direito, seja ao Agravante concedido o livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada.

Em
contrarrazões (ID n. 9328666)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 24.03.2021, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(ID n. 9328670).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (ID n. 9918017), se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do agravo interposto,
a fim de que seja anulada a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, feito em desfavor de EMERSON DO NASCIMENTO SILVA
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter empreendido fuga em: 01.01.2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime aberto, pelo cometimento de crime de roubo nos autos de da Ação Penal nº 0013033-90.2019.8.14.0401.

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional
, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício em 05/12/2021, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 01/01/2020, tendo sido recapturado (e não retornado espontaneamente) sem novo delito apenas em 06/03/2020 (permaneceu mais de 02 meses foragido), conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 26/27 (ID nº 9328672), expedida em 19.11.2021,
o apenado consta como
“BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
.”

Enfatize-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que a falta grave se deu em
01.01.2020
, quando foi recapturado em
06.03.2020, sem novo delito
. Desde então,
não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas
.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 - Pacote Anticrime):

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de falta grave por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

In casu
, verifica-se, que
a única falta grave cometida pelo agravante data de
01.01.2020
(fuga sem novo delito), sendo que, não consta dos autos mau comportamento do apenado.

Observo, ademais, que o apenado tem retornado das saídas temporárias sempre na data aprazada, bem como que já progrediu do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, mostrando seu bom comportamento.

De lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS REAVALIE O PLEITO, DESCONSIDERADAS AS FALTAS DISCIPLINARES ANTIGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.364.192/RS, decidiu que o cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime; mas não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal.

2. O entendimento vigente neste Tribunal Superior é no sentido de não ser possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas na execução penal, por consubstanciar ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. Por essa razão, os precedentes desta Corte apontam ser inidôneo indeferir direitos previstos no decorrer da execução penal com lastro em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas.

3. No caso, o indeferimento do benefício foi fundamentado pela ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional do Apenado. Contudo, a falta registrada no ano de 2017 é de natureza média e a falta grave ocorrida 2019 já foi reabilitada há mais de 12 (doze) meses (fls. 40-42). Conforme entendimento jurisprudencial, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do ora Agravado, bem como foi progredido ao regime semiaberto, avalizado pelo laudo favorável do exame criminológico, após as mencionadas faltas disciplinares.

4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 702.310/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Colaciono ainda entendimento desta E. Corte de Justiça, de minha Relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo; 2. In casu, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional; 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8260794, 8260794, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-22).

Ademais, é possível observar que o magistrado
a quo
pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
expressão que não mais existe no art. 83, inciso III do CPB, o qual menciona, agora,
“bom comportamento durante a execução da pena”.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la,
no sentido de reconhecer, neste momento, em favor do agravante, o preenchimento dos requisitos dispostos no inciso III, do art. 83 do CPB.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe
.

Na mesma esteira, recentíssima decisão desta 1ª Turma de Direito Penal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. Verifica-se que embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida em 16/09/2020, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada. Além disso, constata-se que o apenado possui bom comportamento carcerário à vista da certidão carcerária, bem como conforme manifestação ministerial de 1º grau em sede de contrarrazões (ID. 6489388), não podendo se cogitar que a fuga empreendida há mais de um ano (16/09/2020) venha comprometer o seu requisito subjetivo, considerando ainda que o ora recorrente já se encontra em regime aberto desde 01.09.2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de conceder a JOSÉ DE ARIMATÉIA DA PAIXÃO NOGUEIRA o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução. (10018010, 10018010, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

Assente-se que tal decisão não se aplica em face da superveniência de possíveis alterações na vida carcerária do apenado.

Ante ao exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe dou provimento
, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo
a quo
a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022